Tribunal: TJES
Processo: 5009822-86.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009822-86.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009822-86.2021.8.08.0035

APTE:
BANCO BRADESCO S/A.

AP
D
O
:
PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANA

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Banco Bradesco S/A.,
em face da sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão da homologação do acordo, nos termos do artigo 487, inciso III, "b", do CPC.

Inconformado o apelante sustenta que a pretensão era de suspensão da execução até o adimplemento da dívida (CPC, 922) e, não de homologação do acordo, motivo pelo qual pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009822-86.2021.8.08.0035

APTE:
BANCO BRADESCO S/A.

AP
D
O
:
PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANA

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Banco Bradesco S/A.,
em face da sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão da homologação do acordo, nos termos do artigo 487, inciso III do CPC.

Inconformado o apelante sustenta que a pretensão era de suspensão da execução até o adimplemento da dívida (CPC, 922) e, não de homologação do acordo, motivo pelo qual pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

Infere-se dos autos que a execução teve por fundamento o inadimplemento do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, no valor de R$ 398.684,51 (trezentos e noventa e oito mil seiscentos e oitante e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Após a citação o Banco apelante informou a realização de acordo extrajudicial e requereu a suspensão da execução, até o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC (evento nº 3284386).

A sentença homologou o acordo e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, III, “b”, do CPC, decisão contra a qual se insurge o apelante ao argumento de que a execução só poderia ser extinta após o pagamento integral da dívida.

Não obstante o entendimento tecido pelo Juízo
a quo
, merece guarida a tese jurídica levantada pelo apelante, haja vista o pedido expresso de suspensão do processo, e não de homologação do acordo.

A possibilidade encontra-se albergada pelo artigo 922 do CPC, nos seguintes termos:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Considerando que o acordo firmado entre as partes previu que a dívida seria paga em 60(sessenta) parcelas fixas, com início em 21/05/2022 e término em 21/04/2027, revela-se imperativa a suspensão do processo até o adimplemento de todas as parcelas, que não pode ser presumido pelo Julgador.

Nesse sentido são as ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO SENTENÇA EXTRA PETITA PREVISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO SENTENÇA ANULADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que convindo as partes, o Juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
2 A extinção da execução, na forma do art. 924, inciso, II do CPC é autorizada quando o devedor satisfaz a obrigação
.
3 Configura-se prematura e extrapetita, a sentença que homologa acordo celebrado nos autos e extingue o feito executivo, quando foi requerida a suspensão do processo
.
4. É assente em nossa jurisprudência a vedação de presunção de satisfação do acordo, como fez o magistrado sentenciante, sem a prévia intimação do exequente para se manifestar a respeito, haja vista que a ação executiva tramita exatamente no interesse do credor. Precedentes do TJES e do STJ. 5 Nos casos em que houver parcelamento do crédito executado, a execução só poderá ser extinta se, após decorrido o prazo da suspensão em face do acordo de parcelamento, o exequente informar adimplemento da obrigação. 6 Recurso conhecido e provido. Sentença anulada (TJES, Classe: Apelação, 67160004981, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E EXTINGUE O PROCESSO SENTENÇA PREMATURA E EXTRA PETITA ANULAÇÃO RECURSO PROVIDO
1- No art. 922 do NCPC tem-se outro caso de convenção processual para suspensão do processo de execução, além daquele previsto no art. art. 313, II c/c § 4º do NCPC, porém com uma finalidade específica. Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Uma vez findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
2. Celebrado acordo nos autos do processo de execução, com o parcelamento do pagamento da dívida e pedido de suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, deve o processo ser suspenso pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada.
3. Revela-se prematura e extra petita a sentença que homologa acordo celebrado nos autos e extingue o feito executivo sem julgamento do mérito, quando foi requerida a suspensão do processo. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 24160284048, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017)

Diante da pretensão do apelante de suspensão da execução pelo tempo necessário ao adimplemento da obrigação e do permissivo legal contido no artigo 922 do CPC, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para aguardo do cumprimento do acordo.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009822-86.2021.8.08.0035

APTE:
BANCO BRADESCO S/A.

AP
D
O
:
PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANA

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO. ART. 922 CPC. EXTINÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Nos termos do Art. 922 do CPC:
“Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

II. Havendo pedido de suspensão da execução ela só poderá ser extinta após o cumprimento da obrigação pelo devedor, sendo indevida a extinção do processo pela transação.

III. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.